Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701555-91.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOSIMAR ALVES MENDES AGRAVADO: RADIGUNDE MAGALHAES CARDOZO DECISÃO Em atenção ao despacho proferido pelo presidente da Suprema Corte (ID. 13158877), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão de inexistência de repercussão geral (tema 800 – ARE 835.833), nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Assim, preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d.Juizado de origem. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal